Tribunal: TJSP
Processo: 0052683-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Reexame de prova – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são interessados ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A, VICTOR
VIEIRA GIACON e EDIVALDO GIACON e Embargante GREEN CAMBIO
TURISMO E SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Green Câmbio Turismo e Serviço de Apoio
Administrativo LTDA ME
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35320
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado Reexame de prova
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão

Acórdão
devidamente
fundamentado

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Green Câmbio Turismo e Serviço de Apoio
Administrativo LTDA
ME contra o v. acórdão de fls.
114/122 que, por votação unânime, negou provimento
aos Embargos de Terceiro.
Alega a embargante, em apertada síntese,
que a decisão é omissa e obscura, pois negou provimento
ao recurso sem que houvesse a devida instrução
probatória, violando, destarte, o devido processo legal.
Aduz, ainda, ausência de fundamentação do decisum, já
que a recorrente é pessoa totalmente alheia ao crime
investigado, não havendo motivo para a manutenção da
medida constritiva.
Aponta, ainda, que a decisão vergastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
suprimiu instância ao analisar a documentação acostada
aos autos e concluir por sua inidoneidade sem que a
embargante tivesse oportunidade de fazer prova em
sentido contrário.
Por fim, requer a anulação do v. acórdão e
determinação de remessa dos autos ao juízo de primeira
instância para análise dos autos “ab initio' (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como cediço, a interposição de Embargos de
Declaração
configura
legítimo
direito,
garantido
constitucionalmente, tendo previsão no Código de
Processo Penal, bem como no Regimento Interno deste
Tribunal,
para
corrigir
omissão,
obscuridade
ou
contradição existente no julgado. Nada obstante, não
podem ser utilizados em substituição a outros recursos,
próprios para reexaminar as questões julgadas.
Na hipótese dos autos, todos os temas
pertinentes à lide foram cuidadosamente examinados e
decididos de forma clara e precisa, sem qualquer vício,
ao contrário do alegado pela embargante.
Ressalte-se,
por
outro
lado,
que
o
magistrado, ao julgar questão posta à sua apreciação, o
faz em seu livre convencimento, fundamentando-se nos
fatos, na jurisprudência e na legislação que achar
convenientes ao caso em julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Assim, ao acolher a tese aventada por uma
das partes, está o julgador, implicitamente, rejeitando
aquela trazida pela parte contrária.
Cabe anotar, ainda, que, em conformidade
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não é
exigível que a decisão se pronuncie sobre todas as teses e
argumentações trazidas pelas partes, mas sim que nela
estejam suficientemente demonstradas as razões de
convencimento do julgador, o que ocorreu no caso em
análise.
Esse, aliás, é o entendimento predominante
na jurisprudência pátria, conforme recente julgado do
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência
de
flagrante
ilegalidade
no
ato
judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
impugnado. 2. O reconhecimento de nulidades no
curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das
formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de
nullité sans grief). 3. Tendo sido o paciente
intimado pessoalmente do édito condenatório e
demonstrado interesse em recorrer, sem, porém,
indicar novo patrono de sua confiança, não há
nulidade na apresentação do recurso de apelação
pela Defensoria Pública, mormente porque o Órgão
já havia sido responsável pela apresentação de
memorias em sede de alegações finais, diante da
inércia do advogado anterior. 4. Consolidado
nesta Corte Superior o entendimento no
sentido de que "o julgador não está obrigado
a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas
posições
processuais,
desde
que
pela
motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões
deduzidas"
(AgRg
no
AREsp
1.130.386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
DJe
8/11/2017).
5.
Considerando que tanto o magistrado, como o
Tribunal de Justiça de São Paulo, instâncias
ordinárias e soberanas na análise fático-
probatória, ao apreciarem a causa, com
apresentação das razões que os levaram a
decidir, não estão obrigados a se pronunciar
sobre cada ponto ou cada tese elencada pela
defesa, desde que haja motivação suficiente
para decidir, não prospera a ilegalidade
ventilada pela defesa. 6. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
conhecido (HC no 464.394-SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
28.05.2019) (destaques nossos).
Nessa medida, como consignado na decisão
embargada,
do
confronto
entre
as
alegações
da
embargante e a decisão de primeiro grau acerca da
medida constritiva de sequestro de valores transferidos à
recorrente, provenientes de fraude, tem-se que a última
prevaleceu, não podendo, portanto, o v. acórdão ser
taxado de omisso ou obscuro apenas porque decidiu pelo
acerto da decisão monocrática.
Além do mais, não há que se falar em
supressão de instância, já que o v. acórdão nada mais fez
do que analisar o que foi trazido aos autos, cabendo
ressaltar que o contraditório e a ampla defesa serão
assegurados na ação principal, seara apropriada para a
dilação probatória.
Destarte,
vê-se
que,
em
verdade,
a
embargante pretende, e sob a roupagem de “omissão” e
“obscuridade”
é
rediscutir
os
fundamentos
que
embasaram a decisão, apresentando o recurso caráter
nitidamente infringente, o que se afigura inadmissível.
Cumpre
lembrar
que,
conforme
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) inviável a utilização dos embargos de
declaração, sob alegação de pretensa omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0052683-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
quando a pretensão almeja
em verdade,
reapreciar o julgado, objetivando a alteração do
conteúdo meritório da decisão embargada” (Edcl.
no AgRg. no REsp 254949/SP, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ 8.6.2005).
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo a recorrente
buscar sua pretensão pela via recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Era o que cumpria consignar.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator